Tribunal: STF
Processo: HC 70600
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-19
Data de publicação: 1994-04-19

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES 
   E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM MATÉRIA DE ENTORPECENTES - NEGATIVA 
   DE AUTORIA - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - 
   INVIABILIDADE NA SEDE PROCESSUAL DO "HABEAS CORPUS" - ALEGADA 
   OMISSÃO, NAS DECISÕES JUDICIAIS, DA ANÁLISE MINUCIOSA DAS TESES 
   DEDUZIDAS PELA DEFESA - INOCORRÊNCIA - DECISÕES SUFICIENTEMENTE 
   FUNDAMENTADAS - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - RÉU 
   PRIMÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MOTIVADA - ALEGADO CONFLITO 
   ENTRE AS DEFESAS DOS CO-RÉUS - INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO REAL AOS 
   ACUSADOS - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - 
   FALTA DE COMPARECIMENTO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO EM AUDIÊNCIA DE 
   INSTRUÇÃO - DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR "AD HOC" - POSSIBILIDADE - 
   OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DO DIREITO DE ACESSO À 
   PLENITUDE DE DEFESA - SUBSTITUIÇÃO DOS DEBATES ORAIS PELO 
   OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ESCRITAS - SUPERVENIENTE INTERVENÇÃO DE 
   ADVOGADO CONSTITUÍDO - INTERPOSIÇÃO DE PEÇA INSATISFATÓRIA - RÉU 
   CONSIDERADO INDEFESO - CONSTITUIÇÃO DO MESMO DEFENSOR PELO RÉU 
   PARA ATOS POSTERIORES - INDISPONIBILIDADE DO DIREITO DE DEFESA - 
   NOMEAÇÃO, PELO JUIZ, DE DEFENSOR DATIVO - GARANTIA DO DIREITO DE 
   DEFESA - PEDIDO INDEFERIDO.

- Tratando-se de matéria que 
   envolve a discussão do mérito da acusação penal - e que impõe, 
   por isso mesmo, o necessário reexame do conjunto probatório 
   produzido no processo penal de conhecimento -, não se revela 
   adequado o remédio constitucional do "habeas corpus", em face do 
   caráter sumaríssimo de que se reveste a sua disciplina ritual. 
   Precedentes.

- Eventual decisão judicial desfavorável ao réu - 
   especialmente quando proferida no plano do processo penal de 
   conhecimento - não justifica, só por si, a alegação de injusta 
   recusa do dever estatal de administrar a Justiça, se os 
   provimentos jurisdicionais impugnados apresentarem-se formalmente 
   corretos e revestidos da necessária fundamentação. 
   Precedentes.

- A fixação da pena-base acima do mínimo legal, 
   desde que plenamente fundamentada, não constitui situação 
   configuradora de injusto constrangimento, ainda que imposta a réu 
   primário. Precedentes.

- A colidência de teses defensivas é 
   apenas invocável, como "causa nullitatis", nas hipóteses em que, 
   comprovado o efetivo prejuízo aos direitos dos réus, a defesa 
   destes vem a ser confiada a um só defensor dativo, eis que - 
   consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - 
   "Não se configura a nulidade, se o defensor único foi livremente 
   constituído pelos próprios acusados" (RTJ 58/858 - RTJ 59/360 - 
   RTJ 69/52 - RTJ 88/481 - RTJ 110/95).

- A indisponibilidade do 
   direito de defesa - que traduz prerrogativa jurídica de extração 
   constitucional - impõe ao magistrado processante o dever de velar,
   incondicionalmente, pelo respeito efetivo a essa importante 
   garantia processual, cabendo-lhe, inclusive, proclamar o réu 
   indefeso, mesmo naquelas hipóteses em que a ausência de defesa 
   técnica resulte do conteúdo nulo de peça produzida por advogado 
   constituído pelo próprio acusado. Precedentes.

- A liberdade 
   de escolha do advogado não pode expor o réu a situações que se 
   revelem aptas a comprometer, gravemente, o seu "status 
   libertatis". Situação inocorrente no caso em exame.